Tribunal: TJES
Processo: 5010487-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010487-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARISTELA GALDINO BARBOSA

AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SUPOSTA ABUSIVIDADE NO REAJUSTE DAS PARCELAS CONTRATADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DO DANO. PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça reúne jurisprudência pacífica, no sentido de entender que, para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, de modo que a ausência de qualquer dos dois elementos resulta na impossibilidade de deferimento da medida pleiteada.

II.

In casu
, com base nos elementos constantes nos autos até o presente momento processual, não parece razoável a suspensão imediata do Contrato entabulado entre as partes, porquanto a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a abusividade dos reajustes das parcelas pactuadas, inclusive sendo um elemento previsto no Instrumento Particular controvertido.

III.
Em sede de cognição sumária, não há falar-se em suspensão contratual, na medida que restam ausentes elementos probatórios idôneos em demonstrar a abusividade alegada, devendo ser comprovada mediante dilação probatória na fase de conhecimento.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MARISTELA GALDINO BARBOSA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 3631789), proferida pelo
JUÍZO 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ/ES
,

nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
proposta pela Recorrente em desfavor de e
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada pela Recorrente para que houvesse a suspensão da exigibilidade do pagamento das prestações mensais do consórcio objeto da lide e, ainda, para que impedisse eventual restrição creditícia no nome da Recorrente.

A Recorrente alega que “
a não concessão da liminar pela suspensão imediata do contrato está prejudicando irreversivelmente a parte agravante, tendo ainda, no presente mês, recebido um e-mail no qual informava o aumento nos valores das parcelas vindouras. Atualmente, a Agravante recebe um salário de aproximadamente R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), estando a parcela do consórcio no valor de aproximadamente R$ 915,00 (novecentos e quinze reais), além dos gastos necessários para a manutenção do seu lar. Assim, a Agravante pretende a reforma integral da Decisão Agravada, para determinar a suspensão imediata do contrato, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015
”.

Em Decisão (Id. 3930623), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, não se pode olvidar que “
a
Corte Especial do STJ
já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018) (...)
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Ademais, impõe-se destacar a precisa advertência do Corte de Superposição que “
para a concessão das tutelas provisórias,
exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade
. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares
” (
STJ
- AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021).

In casu
, a despeito da irresignação da Recorrente em relação aos reajustes das parcelas contratadas em decorrência do consórcio pactuado entre as partes, infere-se, na esteira do que bem enfatizado na Decisão recorrida, que
“não há comprovação do fumus boni iuris e do periculum in mora.”.

Isto porque, não restou demonstrado pela Recorrente que os reajustes das parcelas estão em desacordo com a previsão contratual, inclusive, destacada no documento apresentado pela própria Autora (Id nº 3631787. Pág. 37), senão vejamos:

INFORMAÇÕES PRÉVIAS E IMPORTANTES SOBRE SEU CONSÓRCIO

(...)

5 – O valor da parcela será atualizado no mês de aniversário do grupo e pode variar em função da alteração do valor do bem de referência (valor do veículo ou atualização pelo IPCA). Esta variação pode ocorrer para mais ou para menos – vide Cláusulas 9, 12 e seguintes.

9.

Reajuste das Parcelas:

A Parcela será atualizada com base na atualização do preço do bem, indicado na Proposta
, e poderá ter como referência
a tabela de preços sugeridos ao público pelo fabricante para a cidade de São Paulo -SP ou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
.

9.1
A parcela atualizada será fixada na data da Assembleia Geral Ordinária, conforme previsto na Cláusula 14.3 abaixo.

9.2
A atualização com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), quando previsto na proposta, será aplicada no mês seguinte ao da sua divulgação.

9.3
Correrá por conta do Consorciado eventual diferença de preços válidos entre a cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e aquele praticado na cidade do domicílio do Consorciado ou na cidade em que o Consorciado optar por adquirir o bem.

(...)

12.

Diferenças de Parcela:

As diferenças de Parcela ocorrem sempre que o Preço do Bem referenciado na Proposta for reajustado e correspondem às importâncias recolhidas a menor ou a maior em relação ao Preço do Bem vigente na data da respectiva AGO
. (grifo original)

12.1.
As diferenças verificadas no saldo do Fundo Comum que passarem de uma AGO para a outra, decorrentes da alteração no Preço do Bem deverão ser efetuadas da seguinte forma:

12.1.1.

Se o Preço do Bem aumentar e houver deficiência no saldo do Fundo Comum, serão utilizados os recursos provenientes do Fundo de Reserva do Grupo ou, se inexistente ou insuficiente, a deficiência será dividida entre os Consorciados ativos e deverá ser paga até a segunda prestação imediatamente seguinte a apuração
. (grifo original)

12.1.2.
Se o Preço do Bem for reduzido, o excesso do saldo do Fundo Comum ficará acumulado para AGO seguinte e será compensado na Parcela seguinte, mediante rateio proporcional entre os participantes ativos do Grupo.

12.2.
Na ocorrência de diferença de Parcelas, a diferença e a Taxa de Administração serão cobradas ou compensadas dos Consorciados Ativos até a segunda Parcela imediatamente seguinte à data de sua apuração.

12.3.
A parte da Parcela referente ao Fundo de Reserva não será objeto de cobrança suplementar ou compensação, na ocorrência do disposto nesta Cláusula 12.

12.4.
As importâncias pagas pelo Consorciado Ativo na forma prevista na Cláusula 12.1.1 serão lançadas destacadamente em seu extrato. O percentual correspondente não será considerado para efeito de amortização do Preço do Bem.

Nesse passo, sem prejuízo da oportuna reapreciação das alegações do Recorrentes com alicerce em elementos de convicção mais seguros, tem-se por inviável, ao menos na atual fase embrionária da demanda, afastar a juridicidade do que entabulado entre as partes, exclusivamente em razão da atual condição financeira da Recorrente, sem prejuízo da oportuna análise de eventual ilegalidade ou abusividade do estabelecimento contratualmente.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se a Recorrente.

Despicienda a intimação da Recorrida para fins de Contraminuta recursal, porquanto ainda não triangularizada a relação processual no feito de origem.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(Documento datado e assinado digitalmente)”

Com efeito, em análise dos autos, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isto porque, consoante Decisão supracitada, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é pacífica, no sentido entender que, para a concessão da tutela de urgência,
revela-se
imprescindível a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, de modo que a ausência de qualquer dos dois elementos impossibilita o deferimento da medida pleiteada.

Nessa toada, com base nos elementos constantes nos autos, até o presente momento processual, não parece razoável a suspensão imediata do Contrato entabulado entre as partes, porquanto a Recorrente não logrou êxito em demonstrar, indene de dúvidas, acerca da abusividade dos reajustes das parcelas pactuadas, inclusive, sendo um elemento previsto no Instrumento Particular controvertido.

Em sendo assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não há falar-se em suspensão contratual, na medida que restam ausentes elementos probatórios idôneos em demonstrar a abusividade alegada, devendo ser comprovada mediante dilação probatória na fase de conhecimento.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)